Tribunal: STF
Processo: AI 497294
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência de cópia das
contra-razões ou certidão atestando a inexistência. Óbice ao
conhecimento do recurso extraordinário. Código de Processo Civil,
artigo 544, § 1o e Súmula 288-STF.
2.      O ônus de fiscalizar a
correta formação do instrumento é exclusivo do agravante.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.